Tribunal: TJES
Processo: 5002327-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Maior
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: RICARDO ROCHA MOTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ABDICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO EM RAZÃO DE ALUGUEL DO BEM – NÃO SUSTENTAÇÃO DA TESE DE VOLUNTARIEDADE – VIOLÊNCIA VERBAL - ESBULHO CONFIGURADO – CONSERVAÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Da análise dos autos, nota-se que a situação fática é complexa e as relações familiares são conturbadas, com narrativas contrastantes feitas pelas partes, sendo necessária oportuna instrução probatória a ser efetuada nos autos de origem, a fim de elucidar o imbróglio fático.

2.

No âmbito do presente recurso de agravo de instrumento e nos limites da cognição que lhe é própria, inicie-se estabelecendo ser incontroverso que a agravante adquiriu o direito real de habitação sobre a residência objeto da ação em decorrência de casamento mantido com o genitor/sogro dos agravados.

3.

A tese defensiva apresentada pelos agravados na tentativa de desconstituir o direito real de habitação é o suposto fato de que a agravante teria voluntariamente abdicado de seu direito ao alugar o imóvel em meados do ano de 2022, com contrato que vigeria até 2024.

4.

Contudo, a tese da voluntariedade não se sustenta em razão da afirmativa da agravante, provida de verossimilhança pelo acervo documental carreado aos autos, de que apenas saiu da posse do imóvel em razão da expulsão/violência verbal praticada pelo casal agravado (que nem sequer permitiram que a genitora/sogra pegasse objetos pessoais), o que culminou, inclusive, no deferimento de medida protetiva de não aproximação em desfavor do filho agravado lastreada na Lei Maria da Penha. Em casos tais, inexiste saída voluntária, tampouco abandono do bem, configurando-se, em realidade, esbulho possessório, a viabilizar a proteção ao direito real de habitação.

5.

Efetivamente, considerado o certificado estado de ausência de condições de habitabilidade do imóvel após a reintegração liminar concedida, restou indevidamente obstado pelos agravados o direito real de habitação da agravante, de modo que não se pode assumir ter se concretizado renúncia a tal direito.

6.

À vista disso, na via estreita do agravo de instrumento, é de se dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter na posse do imóvel a cônjuge supérstite.

7.

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002327-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: RICARDO ROCHA MOTA, ERICA BRANDAO MILANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI - ES6866

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA BRANDAO MILANI - ES15697
Advogado do(a) AGRAVADO: ERICA BRANDAO MILANI - ES15697

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a agravada (no agravo interno) arguiu que o recurso de agravo interno carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão, por isso, entende que o recurso é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais com clareza o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
GERALDA MARIA DO CARMO MOTA
em face da r. decisão (ID 22137062) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência
” ajuizada em face de
RICARDO ROCHA MOTA e ERICA BRANDAO MILANI
, indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de não haver elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito, bem como do perigo do dano.

Em suas razões recursais (ID 4469091), a agravante alega, em suma, que:
i)
residiu no imóvel por mais de 37 (trinta e sete) anos ininterruptos, ou seja, desde o casamento com o
de cujus
;
ii)
é pessoa idosa, contando com 81 (oitenta e um) anos;
iii)
faz jus ao direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil;
iv)
foi expulsa de sua residência pelo agravado, seu filho, e sua esposa, e tem sido ameaçada desde então, o que, inclusive, ocasionou o deferimento de uma medida protetiva no processo de nº 001388-07.2022.8.08.0021;
v)
o agravado não a deixou entrar na casa nem para pegar seus objetos pessoais, tais como remédios, roupas e outros, estando a agravante residindo na casa de uma amiga de 90 (noventa) anos;
vi)
apenas recebe de aposentadoria o equivalente a um salário-mínimo, além da pensão por morte de seu falecido esposo.

Pugna, assim, que seja antecipada a tutela recursal a fim de conceder à agravante a reintegração de posse, e, ao final, seja provido o agravo, “
para reformar a r. decisão de primeira instância, confirmando-se a liminar acima pleiteada”
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento acostada ao ID 4613370, na qual sustentam os agravados, fundamentalmente, que a agravante abdicou de seu direito real de habitação, uma vez que em 2018 alugou uma quitinete na mesma rua da residência objeto da lide, além de que “
não restam presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida
”.

Conforme decisão desta relatoria, fora deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a reintegração de posse à agravante

(ID 4671528)
.

Agravo interno interposto pelos agravados no ID 4726789, no qual suscitam, em síntese,
(i)
“
há mais de 05 (cinco) anos a agravada não exercia, na prática, a posse do imóvel objeto da lide, pois em 2018 voluntariamente mudou-se para um apartamento na mesma rua do imóvel objeto da presente demanda; deixando os agravantes na posse exclusiva da casa
”;
(ii)
“
em junho de 2021, após forjar uma situação de violência doméstica, a agravada optou por alugar o imóvel objeto da ação
”;
(iii)
“
ação penal 0001388-07.2022.8.08.0021 encontra-se arquivada e a medida protetiva outrora deferida encontra-se revogada desde 03/08/2022
”;
(iv)
inexistência de comprovação dos requisitos dos artigos 561 e 562 do CPC;
(v)
“
a agravada já deixou de residir no imóvel por duas vezes, em 2018, quando voluntariamente optou pela locação de um apartamento, e em 2022, quando firmou contrato de locação por dois anos
”;
(vi)
“
resta inquestionável que a intenção da mesma não é o exercício do direito real de habitação e tampouco retornar para o bem, mas de perturbar a vida de seu filho mais novo desestabilizando sua vida em todos os aspectos
”;
(vii)
“
a locação do imóvel objeto de direito real de habitação também acarreta a perda do direito, pois o instituto visa resguardar o direito de uso do bem, sendo que o direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar
” e, por fim, que
(viii)
“
a manutenção da decisão guerreada acarretará prejuízo imensurável aos agravantes que, com dois filhos na primeira infância, que estudam atrás do imóvel em questão (comprovantes anexos), estão na iminência de precisar alugar às pressas um imóvel para residir, sem que tenha sido determinado à agravada o pagamento de caução para, eventualmente, no futuro, arcar com os prejuízos que causou a parte adversa
”.

Requerem, assim, que seja dado provimento ao agravo interno, declarando-se a revogação da medida liminar deferida no agravo de instrumento.

Em contrarrazões ao agravo interno, a recorrida aduz, preliminarmente, que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que o recurso deve ser improvido. Afirma, ainda, que, além de terem os agravantes faltado com a verdade por todo o tempo, “
em cumprimento ao r. mandado expedido para oficial de justiça, ocorrido no dia 02/05/2023, cumpri informar o comportamento sórdido dos Agravantes que antes de saírem do imóvel objeto da lide, simplesmente depredaram todo o imóvel, ficando o mesmo inabitável para a moradia da Agravada
”.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de recurso de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE

–

EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Cumpre contextualizar que a ação de origem é uma ação de reintegração de posse em que GERALDA postula a retomada da posse do bem imóvel sob o fundamento de que possui sobre ele direito real de habitação (em razão da morte de seu cônjuge, Sr. Rubens Mota), o qual foi indevida e violentamente obstado por seu filho e sua nora, RICARDO (filho do
de cujus
) e ERICA (esposa de Ricardo).

Da análise dos autos, nota-se que a situação fática é complexa e as relações familiares são conturbadas entre a mãe, o filho e a nora, com narrativas contrastantes feitas pelas partes, sendo necessária oportuna instrução probatória a ser efetuada nos autos de origem, a fim de elucidar o imbróglio fático.

No âmbito do presente recurso de agravo de instrumento e nos limites da cognição que lhe é própria, inicie-se estabelecendo ser incontroverso que GERALDA MARIA DO CARMO adquiriu o direito real de habitação sobre a residência objeto da ação em decorrência de casamento mantido com o genitor e sogro de RICARDO e ERICA, respectivamente.

A tese defensiva apresentada por RICARDO e ERICA, ora agravados, na tentativa de desconstituir o direito real de habitação, vem a ser o suposto fato de que GERALDA teria voluntariamente abdicado de seu direito, ao alugar o imóvel em meados do ano de 2022, com contrato que vigeria até 2024.

Contudo, a tese da voluntariedade não se sustenta em razão da afirmativa de GERALDA, provida de verossimilhança pelo acervo documental carreado aos autos, de que apenas saiu da posse do imóvel em razão da expulsão fática, decorrente de violência verbal praticada pelo casal RICARDO e ERICA (que nem sequer permitiram que a genitora/sogra pegasse objetos pessoais), o que culminou, inclusive, no deferimento de medida protetiva de não aproximação em desfavor do filho, lastreada na Lei Maria da Penha
(autos nº 0001388-07.2022.8.08.0021).

Em casos tais, inexiste saída voluntária, tampouco abandono do bem, configurando-se, em realidade, esbulho possessório decorrente da ameaça, a viabilizar a proteção ao direito real de habitação
. Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de Acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. COMPETÊNCIA. VARA CIVEL. ART. 25 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NOS AUTOS SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA IMPLEMENTADA EM DESFAVOR DA AGRAVADA. ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Restringindo-se a matéria em discussão à pretensão possessória e uma vez encerrada a ação de inventário, não há impedimento para que a demanda tramite perante à Vara Cível. Precedentes. 2. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Dispõe o art. 1.831, do Código Civil que: ?Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar?. 4.
O juízo a quo definiu com precisão o direito real de habitação em favor da parte agravada, considerando, sobretudo, as informações de violência doméstica praticada pelo Agravante em face da recorrida (sua genitora), o que tem o condão de fragilizar a afirmação recursal de ?saída voluntária? da recorrida do imóvel, apta a caracterizar abandono do bem.
5. Desse modo, ante as peculiaridades do caso concreto, face a ausência de outros elementos hábeis a refutar, de imediato, a conclusão exarada pelo Juízo de origem e, além disso, considerando que a agravada, em princípio, teve seu direito real de habitação esbulhado, eis que, em tese, se viu obrigada a retirar-se do imóvel diante das informações de violência doméstica sofrida, não vislumbro elementos hábeis para reformar a decisão recorrida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07343503520228070000 1659187, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Narra ainda GERALDA, ora agravante, que o seu retorno à residência ficou obstado após a saída do casal,
pois o filho e a nora retiraram todos os móveis e eletrodomésticos da casa
– o que foi, inclusive, parcialmente confirmado por RICARDO, que em entrevista à equipe multidisciplinar no bojo do processo 0001388-07.2022.8.08.0021, afirmou que “
ao deixarem o antigo endereço, levaram consigo coisas de uso pessoal dos membros da família e alguns móveis e eletrodomésticos (
como colchões, cômoda, um gaveteiro, geladeira e microondas
)
” -, tendo GERALDA
achado por bem
alugar a casa para que com o valor deste aluguel custear as despesas do imóvel onde está residindo com uma amiga.

Tal assertiva reforça igualmente a verossimilhança da ocorrência de esbulho, uma vez que em 02/05/2023, quando a posse do imóvel se encontrava com o casal RICARDO e ERICA, ora agravados, em cumprimento à decisão liminar proferida por este Gabinete, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o imóvel se encontrava, basicamente, depredado e, portanto, inabitável (ID 4957364), respaldando-se, uma vez mais, as alegações de GERALDA.

Considerada a ausência de condições de habitabilidade do imóvel causado inclusive pela retirada dos móveis que o compunham, além das ameaças proferidas contra a ora agravante, restou indevidamente obstado por RICARDO e ERICA o exercício do direito real de habitação de GERALDA, de modo que não se pode reconhecer ter
se concretizado renúncia a tal direito
, que, de outro lado, atua em concretização ao princípio da
dignidade da pessoa humana, pilar fundamental da nossa República e epicentro do ordenamento jurídico pátrio (art. 1º, III, CF/88), protegendo a situação jurídica da pessoa idosa no caso concreto e permitindo-lhe existência minimamente digna.

À vista disso, na via estreita do agravo de instrumento, é de se dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter na posse do imóvel a cônjuge supérstite.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal de reintegração de posse concedida à
AGRAVANTE GERALDA MARIA DO CARMO
.
Por oportuno,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal de reintegração de posse concedida à
AGRAVANTE GERALDA MARIA DO CARMO
,
e

JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.